Tribunal: TJES
Processo: 0000286-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir a multa administrativa de 51.958,22 VRTEs para 10.000 VRTEs, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor reduzido da multa, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/ES; (ii) avaliar a adequação do valor da multa reduzido pela sentença, sob os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O PROCON/ES possui legitimidade para instaurar processos administrativos e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, nos termos do art. 56, I, e do art. 57 do CDC, além das disposições do Decreto nº 2.181/97.

4. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limitando-se à verificação de sua conformidade com a legislação aplicável, sem análise de mérito administrativo.

5. No caso, o processo administrativo respeitou o devido processo legal, garantindo contraditório e ampla defesa às partes, sendo legalmente fundamentado na constatação de que o banco descumpriu o direito à informação (art. 6º, III, CDC) e o direito à liquidação antecipada de débito com redução proporcional de juros (art. 52, §2º, CDC).

6. A decisão administrativa atribuiu peso excessivo à condição econômica do banco autuado, em detrimento de outros critérios previstos no art. 57 do CDC, como a gravidade da infração e a vantagem auferida. Nesse sentido, a sentença corretamente reduziu o valor da multa, de R$ 177.785,44 para R$ 34.217,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. A redução do valor da multa preserva a função pedagógica da sanção administrativa, sendo compatível com as peculiaridades do caso concreto, considerando-se a gravidade da infração e a capacidade econômica do banco apelante, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O processo administrativo instaurado pelo PROCON/ES que observa o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, é legal e regular. 2. O valor da multa administrativa aplicada pode ser revisado judicialmente com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, desde que observados os parâmetros do art. 57 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 52, §2º, 56, I, e 57; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível: 51474836820228130024, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 19/12/2023.

TJES, Apelação/Remessa Necessária: 0018945-08.2020.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, j. 24/06/2024.

TJ-RJ, Apelação Cível: 00441921020198190014, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 03/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível interposto

pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença de fls. 164/167,
integrada pela decisão de ID
9487314, proferida pela magistrada Dra. Sayonara Couto Bittencourt da 5ª Vara da fazenda pública estadual, municipal, registros públicos, meio ambiente e saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial para reduzir a multa aplicada no processo administrativo
para o valor de
10.000 VRTEs.

E, ainda, entendeu pela sucumbência recíproca, de modo que condenou ambas as partes
no pagamento das custas processuais na forma
pro rata,
ficando o requerido isento do pagamento (
nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013)
, bem como
fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da multa reduzida, a ser pago por
cada
parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (
fls. 170/178), o banco apelante sustenta, em resumo, que:
(a)
não houve a correta aplicação do artigo 57 do CDC, pois o processo administrativo foi instaurado em virtude de uma única reclamação do consumidor;
(b)
o valor arbitrado é desproporcional ao suposto fato classificado como infração consumerista;
(c)
a aplicação da multa foi pautada única e exclusivamente no critério da condição econômica do
fornecedor.

Com base em tais argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgado procedente o pleito de anulação da multa. Subsidiariamente, pede que a multa fixada na r. sentença seja novamente reduzida.

Contrarrazões no ID 9487329, pugnado pelo desprovimento do recurso.

Esclarece-se que, na origem,
o
BANCO PAN S.A.
ajuizou ação anulatória em face do
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, com o objetivo de obter a declaração de nulidade da multa aplicada pelo requerido nos autos do processo administrativo
n° 0114-014.086-4
ou, alternativamente, a redução do montante fixado a título de multa, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A demanda foi movida contra a decisão administrativa
que
fixou multa em 51.958,22 VRTEs, convertida no valor histórico de aproximadamente R$ 177.785,43 (cento e setenta e sete mil e setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos.

O
autor argumenta
que
a multa aplicada não atendeu aos princípios da legalidade e finalidade, bem como
apresenta
violação
aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade quanto aos critérios realizados para a dosimetria da penalidade.

A
sentença recorrida afastou a plausibilidade do pedido de nulidade da sanção administrativa aplicada, ao considerar que o processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ademais, constatou-se a violação ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o banco descumpriu o artigo 52, §2º, do CDC.

Concluiu, ainda, que a decisão administrativa atribuiu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos critérios relativos à gravidade da infração e à vantagem auferida. Assim, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, procedeu à redução do valor da multa aplicada.

Pois bem.
Inicialmente, cabe destacar que o Procon Estadual possui legitimidade para impor multas, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que detém poder de polícia para aplicar sanções administrativas em face de infrações às disposições da legislação consumerista.

O Poder Judiciário, por sua vez, exerce apenas o controle externo de legalidade dos atos administrativos, limitando-se à verificação da conformidade legal do procedimento adotado, sem adentrar no mérito administrativo. Compete ao Procon, na condição de órgão responsável pela proteção imediata do consumidor, a apuração dos fatos reclamados, a análise da defesa apresentada e a aplicação de multa administrativa, no regular exercício de seu poder de polícia. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO - MULTA DO PROCON MUNICIPAL -INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO - RAZOABILIDADE - LEGALIDADE. - O PROCON Estadual, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia –
Noticiada a prática infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor, tal fato será apurado por meio de processo administrativo, que poderá ser instaurado mediante reclamação do interessado ou por iniciativa da própria autoridade competente (art. 39), cujo procedimento encontra-se regulamentado pelos arts. 33 e seguintes do Decreto nº 2.181/97 – Se o processo administrativo ocorre em conformidade com a legislação que o regulamenta, sendo observado o devido processo legal, com

as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há, dentro da análise que compete ao Judiciário proceder, qualquer irregularidade a ser reconhecida no ato que dele decorre, posto que devidamente motivado
. (TJ-MG. Apelação Cível: 51474836820228130024, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G), Data de Julgamento: 19/12/2023. 7ª CÂMARA CÍVEL. Data de Publicação: 12/01/2024)

No caso em análise, o processo administrativo foi instaurado a partir da reclamação formulada pelo consumidor, Sr. Luiz Alberto de Salles, que solicitou o envio dos boletos para quitação antecipada de seus contratos ativos (contratos nº 004287706 e 502660285-3).

Em resposta inicial, o Banco PAN alegou que não havia solicitação do consumidor referente à emissão dos boletos para liquidação antecipada com o respectivo desconto proporcional, sustentando, assim, a inexistência de resistência por parte do fornecedor.

Contudo, verifica-se que, ao responder ao requerimento administrativo apresentado pelo consumidor perante o Procon/ES, o banco apelante limitou-se a apresentar uma resposta genérica, sem fornecer informações precisas acerca dos contratos em questão e dos valores em aberto. Não houve, por parte da instituição financeira, a disponibilização dos boletos para quitação, conforme solicitado pelo consumidor, frustrando a medida requerida.

No despacho de fls. 45, proferido pelo Procon Estadual, foi concedida dilação de prazo para que o Banco apresentasse os documentos solicitados e respondesse de maneira efetiva à notificação. Em sua manifestação subsequente, a instituição apenas reafirmou não ter recusado qualquer solicitação de apresentação dos contratos ou boletos para quitação dos empréstimos.

No entanto, novamente deixou de juntar os boletos requisitados, impossibilitando a quitação do débito e, consequentemente, viabilizando a continuação de incidência de encargos, juros e multas em desfavor do consumidor (fls. 24/62).

Diante desse contexto, resta evidenciada a resistência do banco apelante em fornecer as informações e documentos solicitados, em claro prejuízo ao direito do consumidor. Tal conduta, conforme reconhecido na decisão administrativa proferida pelo Procon estadual, configura violação ao direito à informação, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como ao direito à liquidação antecipada do débito, nos termos do art. 52, §2º, do mesmo diploma legal. Confira-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

[...]

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Assim, no caso em análise, conforme se depreende da documentação anexada à peça inicial e corretamente observado pelo
juízo
a quo
, não há qualquer vício que comprometa a regularidade do processo administrativo. O órgão público fundamentou sua decisão com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, evidenciando a inexistência de irregularidades na instauração, tramitação ou conclusão do procedimento administrativo. Ademais, ficou garantido às partes envolvidas o devido processo legal, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, no que se refere ao valor da multa, embora a legislação consumerista estabeleça critérios para o arbitramento da sanção administrativa aplicada pelo Procon, a jurisprudência consolidada desta Corte admite a revisão da penalidade em casos de desproporcionalidade.

No caso concreto, verifica-se que a decisão administrativa pautou-se nos dispositivos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no Decreto Federal nº 2.181/97, levando em consideração, inclusive,
as condições de agravantes e reincidências
. Todavia, conforme corretamente observado na r. sentença, a decisão administrativa conferiu peso excessivo à condição econômica da parte autuada, em detrimento de outros critérios relevantes, como a gravidade da infração cometida e a vantagem econômica auferida com a prática.

Diante dessa constatação, a sentença promoveu a redução da penalidade de 51.958,22 VRTEs para 10.000 VRTEs, considerando o Valor de Referência do Tesouro Estadual de 2019, data da decisão administrativa, fixado em R$ 3,4217 por unidade. Dessa forma, verifica-se que o montante inicialmente arbitrado, de R$ 177.785,44 (cento e setenta e sete mil
e
setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), foi reduzido para R$ 34.217,00 (trinta e quatro mil duzentos e dezessete reais), representando uma diminuição aproximada de 80% do valor originalmente aplicado.

Tal adequação mostrou-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, preservando a função pedagógica da sanção, que tem por objetivo coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor, sancionar os responsáveis e desestimular a reiteração de condutas lesivas à legislação consumerista. Esse aspecto se torna ainda mais relevante ao considerar que se trata de sociedade empresária de elevado porte, frequentemente demandada em litígios decorrentes de relações jurídicas consumeristas, o que demanda uma resposta sancionatória efetiva e adequada à sua capacidade econômica e ao impacto social de suas condutas.

Além disso, o valor reduzido e fixado na sentença está em conformidade com parâmetros estabelecidos pela jurisprudência:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PROCON MUNICIPAL. EXCESSIVO TEMPO DE ESPERA EM FILA PARA ATENDIMENTO. PODER DE POLÍCIA. EXAME DA LEGALIDADE. MULTA DEVIDA EM PARTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se discute que possui referido órgão legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), na medida em que detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.
2. Compete ao Poder Judiciário, de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.
3. Na hipótese, após regular trâmite, os procedimentos administrativos nº 358/2016, 359/2016, 360/2016, 361/2016, 362/2016 e 365/2016 culminaram com a prolação de decisão administrativa que, de forma fundamentada e motivada, aplicou multa no valor total de R$ 200.090,00 (duzentos mil e noventa reais).
4. Portanto, é cediço que a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso, ainda que se tenha apurado reiteração de práticas infracionais à legislação consumerista, reputo ter sido outorgada, em um primeiro momento, excessiva importância à condição econômica da fornecedora, em detrimento à gravidade da infração, quando da individualização do valor da multa, concluindo que o valor da penalidade desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Observados os parâmetros descritos no artigo 57 do CDC, de rigor é a redução das multas impugnadas. 7. A verba sucumbencial deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido, qual seja, o valor de redução da multa (ou, em outros termos, a diferença entre a multa originalmente aplicada e o seu valor remanescente).
8. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para reduzir o valor das multas administrativas para o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Mantido o percentual dos honorários de sucumbência fixado em sentença o qual deve incidir sobre o valor do proveito econômico (art. 85, §2º, do CPC). (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0018945-08.2020.8.08.0011 - Relatora: Des.ª Heloisa Cariello - Julgado em: 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
[...]
4. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade, as quais o apelante não logrou êxito em desconstituir.
5. A anulação, pelo Poder Judiciário, de multa aplicada ao final de processo administrativo é medida excepcional, que deve ser adotada apenas nos casos de flagrante violação à legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, o que não se vislumbra no

caso concreto.
6. Os motivos e os fundamentos legais para a aplicação das multas foram elencados pela Administração nas decisões, não se tratando de uma determinação genérica como afirma o demandante. 7. Na fixação do valor da multa, foi considerada a natureza grave da infração, o grande porte econômico da empresa, o fato de não ter sido tomada as providencias necessárias à exclusão das consequências danosas e de ter o infrator agido com dolo, em observância aos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC e no Decreto Municipal n. 165/07. 8.
O infrator é um banco internacional com notória capacidade econômica, de modo que o valor fixado nas decisões administrativas de R$ 35.000,00 para cada penalidade, revela-se compatível com a gravidade da prática infracional, a extensão do dano causado ao consumidor, a vantagem auferida com o ato e a condição econômica do infrator, não devendo ser alterado
. Montante razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. 9. Ausência de qualquer ilegalidade ou desproporção aptas a autorizarem a intervenção do Judiciário na revisão dos referidos atos administrativos. 10. Manutenção da sentença. 11. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00441921020198190014, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 03/02/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

Desse modo,
evidencia-se que a irresignação
do banco apelante
não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários sucumbenciais em 2%
(dois por cento)
fixados na
sentença
em desfavor do banco apelante
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.